Tribunal: TJES
Processo: 0001228-87.2021.8.08.0062
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001228-87.2021.8.08.0062

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

APELANTE: MUNICIPIO DE PIUMA

APELADO: ROSEMARY MULINARI LONGUE DE VASCONCELOS CAVALCANTE

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
.
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LEI MUNICIPAL Nº 1.345/2007. NÃO REVOGAÇÃO. INCIDÊNCIA SOBRE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA NÃO CONFIGURADO. REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME.

1.
Trata-se de remessa necessária e apelação interposta pelo Município de Piúma contra sentença que reconheceu o direito da apelada ao recebimento da gratificação de regência de classe prevista na Lei Municipal n. 1.345/2007, com reflexos sobre décimo terceiro salário, férias e adicional de 1/3.

2.
A sentença declarou prescritos os créditos anteriores a 29.10.2016 e condenou o Município ao pagamento das verbas devidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

3. A controvérsia consiste em verificar: (
I
) se a Lei Municipal n. 1.345/2007 foi revogada; (
II
) se a manutenção da gratificação implicaria enriquecimento sem causa dos servidores;
(
III
) se a condenação ao pagamento de férias e 1/3 de férias referente ao ano de 2021 é devida.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

4. A tese de revogação da Lei Municipal n. 1.345/2007 não se sustenta, po
rfque
as Leis Municipais n. 1.865/2012 e n. 1.969/2013 não trouxeram disposição expressa ou tácita que extinguisse a gratificação, conforme já reconhecido por este Tribunal.

5. O pagamento da gratificação de regência de classe sobre o décimo terceiro salário, férias e adicional de 1/3 está em consonância com a jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

6. A alegação de enriquecimento sem causa não se sustenta, pois a gratificação incide enquanto houver o efetivo exercício da regência de classe, sem caracterizar duplicidade remuneratória.

7. Não há prova de que a condenação incluiu valores referentes ao exercício de 2021, conforme demonstrado nos autos.

8. No reexame necessário, a sentença deve ser mantida, pois aplicou corretamente o direito e analisou os elementos de prova de forma adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9. Apelação desprovida. Sentença mantida em reexame necessário.

Tese de julgamento
:

1. A Lei Municipal n. 1.345/2007 permanece em vigor, pois não foi revogada expressa ou tacitamente.
2. A gratificação de regência de classe deve incidir sobre o décimo terceiro salário, férias e adicional de 1/3, enquanto houver o exercício da regência de classe.
3. A condenação ao pagamento de férias e 1/3 de férias não incluiu valores referentes ao exercício de 2021.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei Municipal n. 1.345/2007; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Cível nº 0001168-17.2021.8.08.0062, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Relator: Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, julgada em 30-10-2024.

TJES, Apelação Cível nº 0001218-43.2021.8.08.0062, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Relator: Juiz de Direito convocado Carlos Magno Moulin Lima, julgada em 10-10-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N. 0001228-87.2021.8.08.0062.

APELANTE: MUNICÍPIO DE PIÚMA.

APELADA: ROSEMARY MULINARI LONGUE DE VASCONCELOS CAVALCANTE.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Tr
ata-se
de
remessa necessária
e de apelação interposta pelo Município de Piúma
em face d
a
respeitável sentença
proferida nos autos da ação
de conhecimento
proposta contra ele por
Rosemary Mulinari Longue de Vasconcelos Cavalcante
, que julgou procedente a pretensão
d
a
autor
a

para:

“
A) CONDENAR o Município de Piúma a pagar a autora a gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, pelo período que esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença;

B) CONDENAR o Município de Piúma a pagar a diferença do 13° (décimo terceiro) salário, acrescido da gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, do período em que a autora esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença;

C) CONDENAR o Município de Piúma a pagar a diferença do adicional das férias e adicional de 1/3 de férias, acrescido da gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, do período em que a autora esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença;

D) CONDENAR o Município de Piúma a pagar a diferença do adicional de férias, retroativo, observando 45 (quarenta e cinco) dias do salário normal do servidor, do período em que a autora esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença;

E) CONDENAR o Município de Piúma a pagar a autora as férias referente ao período aquisitivo de 2017, com acréscimo de extensão de carga horária;

F) DECLARAR a PRESCRIÇÃO dos créditos resultantes da relação de trabalho relacionados ao período anterior à
29.10.2016
, na forma do art. 133, inciso I, da Lei nº 1.840/2011”.

Nas razões do recurso (id 10166833) alegou o apelante, em síntese, que: 1) a Lei Municipal n. 1.345/2017 foi revogada; 2) a sentença, ao acolher a tese de que a Lei Municipal 1345/2011 não foi revogada, gera uma situação de enriquecimento sem causa aos servidores do magistério, uma vez que receberam o valor como vencimento e agora reivindicam uma gratificação que foi incorporada; e 3) a sentença deve ser modificada para julgar improcedente o pedido de férias e 1/3 de férias referente ao ano de 2021.

Requereu
o provimento do recurso para reforma da respeitável sentença recorrida em conformidade com as pretensões deduzidas no id 10166833 (p. 1
1
).

O recurso não deve ser provido.

Não
merece
prospera
r
o
argumento do recorrente de que
a Lei Municipal n. 1.345/2017 foi revogada.
A propósito da matéria, esta colenda Câmara Cível já assentou que “
A Lei Municipal n.º 1.345/2007 permanece em vigor, uma vez que as Leis Municipais n.º 1.865/2012 e n.º 1.969/2013 não a revogaram expressa ou tacitamente, conforme entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES)”
(TJES, órgão julgador: Quarta Câmara
Cível
, apelação cível n.
0001168-17.2021.8.08.0062,
Relator Arthur Jos
é
Neiva de Almeida, d
ata: 30-
10-2024).

Também n
ão vejo como acolher
a alegação do apelante de que
a
sentença ao acolher a tese de que a Lei Municipal 1345/2011 não foi revogada gera uma situação de enriquecimento sem causa aos servidores do magistério, uma vez que receberam o valor como vencimento e agora
r
eivindicam uma gratificação que foi incorporada.
A orientação deste colendo Tribunal de Justiça é no sentido de que “A gratificação de regência de classe deve incidir sobre o décimo terceiro salário, férias e 1/3 de férias, enquanto a servidora estiver no exercício de regência de classe”
(TJES, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, apelação cível n.
0001218-43.2021.8.08.0062,
Relator
Juiz de Direito convocado
Carlos Magno Moulin Lima, d
ata: 10-
10-2024).

De igual modo, não comporta acolhimento
o argumento do apelante de que

a sentença deve ser modificada para julgar improcedente o pedido de férias e 1/3 de férias referente ao ano de 2021.
Conforme salientou o apelado “Pois bem, consta do Demonstrativo de Cálculo que acompanha a petição inicial (fls. 107/109 do PDF) que o lapso considerado para fins de pagamento retroativo

compreendeu dezembro de 2016 a 2020. Conforme pode ser observando do cálculo, não há valores relativos ao exercício de 2021”
(id
10167186,
p. 12).

Em reexame necessário, nenhum reparo merece a respeitável sentença recorrida porque nela foram devidamente avaliados os elementos de provas e aplicado corretamente o direito.

P
osto isso,
nego
provimento
à
apelação
e em reexame necessário mantenho a respeitável sentença
.

Reconheço descabida a majoração prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque a fixação dos honorários advocatícios foi relegada para a fase de liquidação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator.